Tribunal: TCU
Processo: 038.088/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a participação das termelétricas na matriz elétrica nacional, considerando sua relevância para o desenvolvimento do setor e segurança energética, incluindo avaliação comparativa quanto à modicidade tarifária e emissão de gases do efeito estufa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria Operacional para avaliar a participação das termelétricas na matriz elétrica nacional, considerando sua relevância para o desenvolvimento do setor e segurança energética, incluindo avaliação comparativa quanto à modicidade tarifária e emissão de gases de efeito estufa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno deste Tribunal, arts. 2o, inciso I, 4o e 7o, §3o, inciso VI, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente ao TCU relatório sobre o andamento da campanha de fiscalização das térmicas 2020, incluindo as constatações acerca da disponibilidade das usinas; 9.2. dar ciência desta deliberação à Casa Civil, da Presidência da República, como responsável pela coordenação e integração das ações governamentais, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, como responsável pelas metodologias para estimativa das emissões de gases de efeitos estufa, ao Ministério do Meio Ambiente, como responsável por estratégias climáticas, e ao Ministério das Relações Exteriores, esclarecendo o entendimento da Casa Civil sobre qual o valor que representa o compromisso brasileiro de redução das emissões de gases de efeito estufa para 2025, conforme consta na NDC brasileira; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da Aneel, em especial quanto ao Achado 1.2 (relatório condutor desta decisão), e à Empresa de Pesquisa Energética sobre a divergência entre as indisponibilidades das termelétricas consideradas para planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional, em especial quanto ao Achado 2.1 (idem); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, quanto ao item III.3 (também do relatório precedente), considerando as discussões legislativas sobre o Projeto de Lei 4.476, de 2020 (Lei do Gás), e em complementação ao Ofício 20/2020-SeinfraElétrica (TC Processo 036.925/2019-5 ), em relação ao Achado 1.2 (idem), e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 9.5. determinar à SeinfraElétrica, objetivando dar pleno cumprimento ao item 9.12 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário , bem como aos itens 164-168 do respectivo Voto condutor, que complemente a auditoria de que cuidam estes autos, incluindo necessariamente os seguintes aspectos: 9.5.1. avaliação-comparativa, a partir de fontes técnicas confiáveis e preferencialmente públicas, para o mesmo nível de demanda pré-determinado, dos custos decorrentes da adoção do uso de fontes térmicas para se garantir o atendimento à demanda de ponta no cenário de utilização de fontes alternativas, abrangendo os seguintes cenários: 9.5.1.1. adotando-se unicamente fontes intermitentes, especialmente solar e eólica; 9.5.1.2. adicionando-se as térmicas ao cenário descrito no item 9.X.1.1 supra, com vistas a se prover segurança da demanda de ponta em razão da intermitência daquelas fontes; 9.5.1.3. adotando-se exclusivamente a solução térmica, tomando-se especialmente o gás natural e o carvão mineral; 9.5.1.4. adotando-se exclusivamente a solução hidrelétrica; 9.5.2. avaliação-comparativa dos impactos ambientais associados, especialmente em termos de emissão de GEE, abrangendo os seguintes cenários: 9.5.2.1. adoção única de fontes intermitentes, especialmente solar e eólica; 9.5.2.2. adicionando-se as térmicas ao cenário descrito no item 9.5.2.1 supra, com vistas a se prover segurança da demanda de ponta em razão da intermitência daquelas fontes; 9.5.2.3. adotando-se exclusivamente a solução térmica, tomando-se especialmente o gás natural e o carvão mineral; 9.5.2.4. adotando-se exclusivamente a solução hidrelétrica; 9.5.3. considerando-se a identificada "elevada indisponibilidade de térmicas" (achado 2.1), especialmente na hipótese de tal indisponibilidade ser estrutural, avaliação-conclusiva quanto à efetiva segurança provida pela utilização de UTEs diante da ampliação do uso de fontes alternativas; 9.6. determinar à SeinfraElétrica que, adicionalmente, a partir do resultado das avaliações comparativas supra mencionadas, analise se a aplicação do denominado "Princípio da neutralidade da rede" efetivamente atende ao interesse público, aos anseios e necessidades do país, em termos econômicos e de impactos ambientais.